Tribunal: TJES
Processo: 5019030-50.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019030-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SAMORA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019030-50.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ANTONIO CARLOS SAMORA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO E QUANTIFICADO CORRETAMENTE. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS ajuizada por
ANTONIO CARLOS SAMORA

em face do
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito vinculado-a cartão consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado.Por essa razão, requer a declaração de nulidade do contrato de n. 18921020, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em contestação (ID 9800341), a requerida argui preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, defende a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9800353):

“(...)Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 18921020, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$2.749,92 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (agosto/2024) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo ao ID 9800357, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, reiterou a validade do contrato firmado entre as partes e que inexiste ato ilícito praticado pela instituição financeira a justificar a manutenção da condenação imposta em sentença. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório e ajustes no fator correção monetária, bem como das
astreintes
fixadas para descumprimento da tutela de urgência.

O autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 9800364, pugnando pela manutenção da sentença.

Esse é o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 9800358.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, visto que as provas colacionadas aos autos se apresentam suficientes para a realização do julgamento, o que afasta a complexidade da causa.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do cartão de crédito consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida (ID 9800353):

(...) não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, como também pela ausência de prova de que o autor tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria.

(...)

A propósito, para atestar que as informações do contrato foram prestadas de forma clara e concreta ao consumidor a demandada poderia ter juntado aos autos gravação através da qual a contratação tenha se dado, confirmação posterior por áudio dos termos do contrato, confirmação por SMS, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos, dito de outra forma, a ré não se incumbiu de comprovar a regular prestação de informação ao consumidor.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Especificamente na hipótese dos autos, a situação ainda é mais grave, pois, como dito acima, a intenção do consumidor não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais causados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Acertadamente agiu o juízo de origem em converter o negócio jurídico em empréstimo consignado, prestigiando, assim, a real intenção do consumidor, apurando-se, ao final, que inexiste débito por parte do autor.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por outro lado, em relação ao pedido de ajustes no fator atualização do dano moral (ID 9800357 - pág. 22), tenho que assiste razão ao recorrente. Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Por fim, quanto ao pedido para afastamento/redução das astreintes, não assiste razão a recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC, pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando a requerida ao pagamento em favor da parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)